Tribunal: TJDFT
Processo: 0717817-08.2021.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CAESB. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. PEDIDO DE CORTE. ORDEM DE SERVIÇO NÃO EXECUTADA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL FINDA. COBRANÇA POSTERIOR INDEVIDA. PARCELAMENTO DE DÍVIDA NULA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA MANTIDO (R$ 4.000,00).
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela CAESB em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: declarar a inexistência de débitos; determinar à recorrente que proceda à baixa do parcelamento do débito em nome do autor; condená-la a ressarcir a quantia de R$ 515,45 e a pagar a quantia de R$ 4.000,00 a título de danos morais em favor do autor.
2. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, vez que a concessionária de serviço público se enquadra como fornecedora de serviços e o usuário final como consumidor. Precedentes desta Primeira Turma Recursal: acórdãos n.o 1417038 e 1362888.
3. Nos termos do art. 6o, inciso X, do CDC, é direito básico do consumidor a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. Logo, a simples alegação de “portão fechado” em cumprimento de ordem de serviço que objetivava atender solicitação de corte a pedido é insuficiente para transferir a culpa ao consumidor, à míngua de outras diligências pela concessionária.
4. Comprovado que o consumidor não reside no imóvel alugado há muitos anos e que o pedido posterior de corte não foi executado pela concessionária, são indevidas as cobranças posteriormente lançadas em nome do consumidor, razão pela qual se mostra correta a sentença que reconheceu a nulidade do parcelamento administrativo do débito.
5. Devidamente declarada a inexistência de débitos, os protestos realizados em nome do autor são indevidos. É devido o reembolso ao autor da quantia que despendeu para cancelar os protestos, bem como o direito de ser indenizado moralmente, vez que protesto indevido gera dano moral presumido, “in re ipsa”.
6. O valor de R$ 4.000,00 fixado na sentença se mostra adequado às circunstâncias do caso e não destoa dos precedentes desta Primeira Turma Recursal. Acórdãos: n.o 1361584 e 1295804.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente/vencida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, esses fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, segunda parte, da Lei no 9.099/1995).
8. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.